Tribunal: TJES
Processo: 5002563-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002563-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de declaração na Apelação Cível em uma Ação de Embargos a Execução Fiscal, no qual seu autor afirma que o julgado atacado padeceria de vícios do Art. 1.022 do CPC.

Narra o recorrente que trata-se de embargos de declaração que visam a sanar omissão/contradição d. v. existente no v. acórdão (evento 1568180), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face da r. sentença de piso que, por sua vez, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal correlata.

Explica que referida ação de Embargos à Execução visa a desconstituir multa administrativa ambiental consubstanciada pelos autos de infração n.º 001158/2015 e 001165/2015, por meio da qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAN imputou indevidamente ao ora embargante a responsabilidade pela prática de atos lesivos ao meio ambiente ocorridos em imóvel que foi de sua propriedade no longínquo ano de 2008, pelo exclusivo fato deste ainda figurar no RGI como proprietário do bem.

Aduz que não obstante ter o embargante comunicado formalmente à administração municipal sobre a venda do imóvel e a despeito de haver reconhecimento judicial da negociação e da posse exercida por terceiro desde 2008 (processo n.º 0016172-53.2017.8.08.0024), a r. sentença de piso julgou improcedente o pedido de anulação das referidas autuações por considerar que o ora embargante não teria se incumbido de comunicar à municipalidade sobre a alteração da titularidade do imóvel.

Em análise do recurso de apelação, consigna que a Colenda 2ª Turma do Eg. TJES reputou que seria irrelevante o fato de o embargante já ter vendido o imóvel quando da lavratura da multa ambiental em questão, pois, invariavelmente, responderia pela sanção administrativa já que ainda figurava como titular formal perante o RGI.

Afirma que:

Segundo entendimento perfilhado no v. acórdão embargado, a responsabilidade ambiental seria propter rem, trazendo à baila o enunciado da Súmula 623 e do precedente AREsp 1791545/SP do Col. STJ.

No entanto, não foi observado pelos Eminentes Desembargadores julgadores o importantíssimo fato de que a Súmula 623 e do precedente AREsp 1791545/SP do Col. STJ, que embasam o julgamento ora embargado, dizem respeito à responsabilidade CIVIL ambiental, enquanto na hipótese dos autos estamos a tratar de responsabilidade ADMINISTRATIVA ambiental.

Diferentemente da responsabilidade civil ambiental, a jurisprudência do Col. STJ entende pacificamente que a verificação da responsabilidade administrativa pelo dano ambiental – caso dos autos – pressupõe a identificação do agente causador do dano (subjetiva).

Por isso entende que
“é incontroverso que a posse do imóvel no momento da infração era exercida pelo adquirente sendo este, portanto, o agente subjetivamente responsável pelas multas aplicadas pela administração, mesmo que não se tenha efetivado definitivamente a regularização da titularidade junto ao RGI (por culpa exclusiva do adquirente)”.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso para que seja sanada omissão supra apontada para conferir efeito infringente aos presentes embargos, reformando-se o "
decisum"
no sentido de dar total provimento aos pedidos contidos nos embargos à execução em questão.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que este recurso é uma tentativa de rever matéria já decidida, razão pela qual pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:40:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43954212092022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002563-15.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
NELSON ALVARENGA DE SALDANHA

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Embargos de declaração na Apelação Cível em uma Ação de Embargos à Execução Fiscal, no qual seu autor afirma que o julgado atacado padeceria de vícios do Art. 1.022 do CPC.

Narra o recorrente que trata-se de embargos de declaração que visam a sanar omissão/contradição existente no acórdão (evento 1568180), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face da sentença de piso que, por sua vez, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal correlata.

Explica que referida ação de Embargos à Execução visa a desconstituir multa administrativa ambiental consubstanciada pelos autos de infração n.º 001158/2015 e 001165/2015, por meio da qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAN imputou indevidamente ao ora embargante a responsabilidade pela prática de atos lesivos ao meio ambiente ocorridos em imóvel que foi de sua propriedade no longínquo ano de 2008, pelo exclusivo fato deste ainda figurar no RGI como proprietário do bem.

Aduz que não obstante ter o embargante comunicado formalmente à administração municipal sobre a venda do imóvel e a despeito de haver reconhecimento judicial da negociação e da posse exercida por terceiro desde 2008 (processo n.º 0016172-53.2017.8.08.0024), a sentença de piso julgou improcedente o pedido de anulação das referidas autuações por considerar que o embargante não teria se incumbido de comunicar à municipalidade sobre a alteração da titularidade do imóvel.

Em análise do recurso de apelação, consigna que 2ª Câmara Cível do TJES reputou que seria irrelevante o fato de o embargante já ter vendido o imóvel quando da lavratura da multa ambiental em questão, pois, invariavelmente, responderia pela sanção administrativa já que ainda figurava como titular formal perante o RGI.

Afirma que:

Segundo entendimento perfilhado no v. acórdão embargado, a responsabilidade ambiental seria propter rem, trazendo à baila o enunciado da Súmula 623 e do precedente AREsp 1791545/SP do Col. STJ.

No entanto, não foi observado pelos Eminentes Desembargadores julgadores o importantíssimo fato de que a Súmula 623 e do precedente AREsp 1791545/SP do Col. STJ, que embasam o julgamento ora embargado, dizem respeito à responsabilidade CIVIL ambiental, enquanto na hipótese dos autos estamos a tratar de responsabilidade ADMINISTRATIVA ambiental.

Diferentemente da responsabilidade civil ambiental, a jurisprudência do Col. STJ entende pacificamente que a verificação da responsabilidade administrativa pelo dano ambiental – caso dos autos – pressupõe a identificação do agente causador do dano (subjetiva).

Por isso entende que
“é
incontroverso que a posse do imóvel no momento da infração era exercida pelo adquirente sendo este, portanto, o agente subjetivamente responsável pelas multas aplicadas pela administração, mesmo que não se tenha efetivado definitivamente a regularização da titularidade junto ao RGI (por culpa exclusiva do adquirente)
”.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso para que seja sanada omissão, para conferir efeito infringente aos embargos, reformando-se o "
decisum
"
no sentido de dar total provimento aos pedidos.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que este recurso é uma tentativa de rever matéria já decidida, razão pela qual pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Em suma, defende o recorrente que
“
a análise da culpabilidade (responsabilidade subjetiva) é imprescindível para a responsabilização administrativa, sendo juridicamente vedado que terceiros (tais como o embargante) respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem, em razão da intranscendência das penas
”.

Tal tese não se aplica ao caso, pois, como
ressaltado
no voto condutor do acórdão:

Em nosso sistema, a obrigação de recuperar a degradação ambiental
é do titular da propriedade do imóvel
, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta a natureza
propter rem

de tal obrigação.

Faço tal afirmativa baseado no fato de que a legislação ambiental brasileira consagrou expressamente
a natureza propter rem da responsabilidade civil ambiental

e, nesse sentido, confira-se o artigo 2º, parágrafo 2º, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012) o qual dispõe:

Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.[...]

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Referida previsão legal vem sendo reiteradamente confirmada pelo STJ, que, a respeito, vem decidindo que “
As obrigações ambientais possuem natureza "propter rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ
”
. (AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

Aliás, leciona referida Súmula 623, do STJ, que: “
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credo
r”.

Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data (pois dita transferência está em discussão em sede de ação de obrigação de fazer), que o recorrente ainda
CONSTA

como PROPRIETÁRIO do local no RGI e sendo a obrigação ambiental propter rem, não há dúvida, pelo dito alhures, que este último deve responder pelo débito lançado na situação em análise.

Oportuno deixar registrado que, caso a propriedade do LOCAL, no registro de imóveis, seja alterada, haverá, por certo, alteração na responsabilidade afeta ao dano ambiental que ora se analisa, pois, “a reparação ambiental, de cunho civil, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art 3º, IV da Lei 6.938/81), pois a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

Isso ocorre porque,
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
[...]
(REsp 1454281⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄08⁄2016, DJe 09⁄09⁄2016).

Conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, em matéria de responsabilidade civil ambiental, tem aplicação a teoria do risco integral, de sorte que não podem ser invocadas, tampouco, as excludentes do caso fortuito e da força maior, para o fim de exonerar a responsabilidade civil do degradador do meio ambiente
.

E, ainda que se entendesse pela responsabilidade subjetiva, cabia ao interessado produzir prova de que, quando o imóvel era de sua propriedade, não tenha causado
“poluição ambiental decorrente de detritos lançados sobre os costões da Praia das Castanheiras”, balneário limítrofe à residência em questão”
, o que, em momento algum foi demonstrado neste caderno processual, o que, de qualquer forma, levaria
à
improcedência do pedido autoral.

Logo, por qualquer ângulo que se analise, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelo dano narrado nestes autos.

Em sendo assim, o presente recurso é, em verdade, uma tentativa de rever matéria já decidida, o que é vedado por nosso sistema.

Segundo o STJ,
“Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração”
(STJ – EDcl no REsp: 882876 RS 2006/0201484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2008, --> DJe 04/08/2008).

Para o STJ, ainda, “
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado
” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1198671/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Ora, a simples leitura do julgamento do apelo deixa indene de dúvidas que as teses apresentadas pelas partes foram enfrentadas de forma suficiente, não sendo cabível rediscutir matéria devidamente rejeitada pela decisão embargada, sendo o cerne da irresignação o mero incorformismo com o resultado da análise do primitivo recurso de apelação.

Além disso, destaco que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar ponto a ponto dos argumentos aduzidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente ao deslinde da lide, conforme se deu na espécie
(STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
p
or

NELSON ALVARENGA DE SALDANHA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:40:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43954312092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. APELANTE PROPRIETÁRIO DO LOCAL ATÉ OS DIAS ATUAIS. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ”
(AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021).

2.
Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data, que o recorrente ainda consta como proprietário no RGI e, sendo a obrigação ambiental
"
propter rem
",
não há dúvida que este último deve responder pelo débito lançado na situação em análise.

3.
Segundo o STJ,
“Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração”
(Precedente do STJ).

4.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.